Tribunal: TJDFT
Processo: 0709336-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ALPHA PLANEJAMENTO FINANCEIRO LTDA, em face à decisão da 5a Vara Cível de Brasília, que indeferiu pedido de penhora de 35% do salário do devedor. A pretensão foi formulada em sede de cumprimento de sentença, requerido em desfavor de JUDSON SARAIVA LEAL. A razão para rechaçar o pedido estaria no art. 833, IV, do Código de Processo Civil, que prevê a impenhorabilidade de vencimentos, subsídios, soldos, salários, etc. Em suas razões, o agravante sustentou que essa impenhorabilidade seria relativa e colacionou jurisprudência que entendia abarcar sua tese. Requereu a “atribuição de efeito suspensivo a decisão do MM. Juiz a quo, conhecendo e dando provimento ao presente recurso, para reformar a r. decisum ora combatida, determinado penhora nas contas do Executado, até o limite de 30% do valor líquido percebido mensalmente” Preparo regular sob ID 24507718. É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido de efeito suspensivo em sede de agravo de instrumento, interposto em face à decisão que indeferiu pedido de penhora de parte do salário do devedor em sede de processo forçado. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Indefiro o requerimento de penhora da remuneração do executado, pois aquele pedido ofende a impenhorabilidade estabelecida no art. 833, IV, do CPC. Certo é que o c. STJ, em sede de julgamento de recursos repetitivos (REsp 1.184.765/PA), já afastou qualquer possibilidade de penhora sobre verbas relativas a salários ou proventos, razão pela qual o pedido não deve ser acolhido. Concedo, assim, ao exequente o prazo de 30 (trinta) dias para indicar novos bens da parte executada passíveis de penhora ou requerer a suspensão do processo na forma do artigo 921, inciso III e § 1o, do CPC, sob pena de extinção do processo.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. O agravante requereu a atribuição de efeito suspensivo sem, contudo, declinar onde residiria o receio de dano grave, de difícil ou impossível reparação. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 1 de abril de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator